Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736792-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERIDA MARIA FELIZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0703888-41.2022.8.07.0018), reconheceu a existência de valores pendentes relativos a honorários sucumbenciais e aplicou sanções previstas no art. 523 do CPC. Em suas razões, o recorrente alega que o valor de R$ 28.796,30 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos) depositado à época satisfazia integralmente a condenação, incluindo os honorários advocatícios, conforme demonstrado em planilha de débitos judiciais. Sustenta que a cobrança adicional de R$ 3.452,15 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) configura duplicidade de pagamento, pois os honorários já teriam sido quitados com o valor principal. Afirma que a decisão agravada impôs sanções indevidas, ao considerar que o depósito judicial não equivaleria ao pagamento voluntário, ignorando que a garantia do juízo por meio de seguro rompe a inércia prevista no §1o do art. 523 do CPC. Pontua que tal entendimento gera grave prejuízo à parte executada, com risco de dano irreparável, e contraria jurisprudência que admite o depósito como forma de penhora suficiente para afastar penalidades. Pondera que a manutenção da decisão agravada causará tumulto processual e afronta aos princípios da economia e celeridade, além de possibilitar decisões conflitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução e o depósito judicial como pagamento voluntário, afastando as sanções impostas. Preparo regular (ID 75737758). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia consiste em analisar se o depósito judicial realizado pelo executado contemplou integralmente os honorários sucumbenciais devidos à advogada exequente, bem como se tal depósito configura pagamento voluntário apto a afastar as sanções do artigo 523, §1o, do CPC. O Juízo de origem indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou as sanções legais, conforme decisão assim fundamentada, in verbis: O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 242578629, alegando que o montante correspondente ao débito exequendo já estaria incluído no valor que foi depositado judicialmente à título de pagamento espontâneo previamente ao recebimento deste cumprimento de sentença. Promoveu depósito judicial para fins de garantia do juízo, comprovante juntado no ID 241812889. Requer a atribuição de efeito suspensivo. A exequente apresentou resposta à impugnação, por meio da petição de ID 243205845, refutando a alegação do executado. Requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relato. Decido. Na situação em exame não está presente a relevância da fundamentação, que é um dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, o que fica indeferido. Quanto ao mérito, observe-se que o débito exequendo é referente a honorários de sucumbência e que anteriormente à instauração deste cumprimento de sentença, ao se manifestar sobre o depósito realizado pelo executado à título de pagamento espontâneo, a parte que foi patrocinada pela advogada ora exequente, informou expressamente na petição de ID 232827904 que a quitação dada por meio daquela peça se restringia à "obrigação de restituir os valores do cheque especial, bem como o pagamento das multas aplicadas". Desse modo, não há que se falar que por meio da petição de ID 232827904 foi dada quitação à obrigação do executado de pagar honorários sucumbenciais. Vale salientar que ao informar a realização do referido depósito, o executado sequer se desincumbiu de especificar quais as verbas estariam sendo pagas e de apresentar o demonstrativo do cálculo que resultou na apuração do valor pago, limitando-se na petição de ID 231514686 a informar que o depósito se referia ao pagamento da condenação. Além disso, na sentença de ID 233866271, que reconheceu o cumprimento espontâneo da obrigação, fez-se menção expressa à quitação dada na petição de ID 232827904, não deixando, assim, dúvida de que naquela ocasião somente foi declarada satisfeita a obrigação principal. Para obter a reforma da mencionada sentença, cabia ao executado interpor o recurso cabível no prazo legal, o que não foi feito. O atual cumprimento de sentença não é via cabível para a rediscussão de questão afeta ao cumprimento de sentença que tramitou anteriormente nestes autos. Face o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que o executado declarou que o depósito judicial comprovado no ID 241812889 foi realizado com a finalidade de garantia do juízo, ao invés de pagamento, o valor do débito deve ser acrescido da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique sobre a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto pelo executado contra esta decisão e, caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de R$ 3.476,01 e acréscimos legais em favor da exequente. À exequente para juntar a planilha do débito remanescente e indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Em que pese o inconformismo expedido no presente recurso, a análise dos autos revela que o agravante não logrou demonstrar o pagamento dos honorários de sucumbência devidos à parte agravada. Com efeito, os honorários advocatícios são autônomos em relação à condenação principal, constituindo direito exclusivo do advogado, conforme disposto no art. 85, §14, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se dos autos que a parte autora manifestou-se expressamente restringindo a quitação “a obrigação de restituir os valores do cheque especial, bem como o pagamento das multas aplicadas”, não fazendo qualquer menção aos honorários advocatícios (ID 232827904). Ademais, quando da realização do depósito judicial, o executado não se desincumbiu de discriminar as parcelas componentes do depósito efetuado, limitando-se a informar genericamente tratar-se de pagamento da condenação, impossibilitando, assim, a correta identificação e destinação dos valores, especialmente quanto aos honorários advocatícios, que possuem titularidade diversa da condenação principal. Desse modo, de se constatar que o cumprimento espontâneo da obrigação limitou-se expressamente aos valores principais da condenação, conforme quitação dada pela parte beneficiária. Logo, para questionar tal reconhecimento, cabia ao executado a interposição do recurso cabível no prazo legal, o que não foi levado a efeito, operando-se a preclusão da matéria. Portanto, a alegação de duplicidade de pagamento não se sustenta, uma vez que os honorários advocatícios não foram efetivamente pagos à sua titular, permanecendo pendente tal obrigação. Dessa forma não restou demonstrada a probabilidade do direito, considerando que os argumentos expendidos pelo agravante não permitem antever a provável procedência da pretensão recursal. Por outro lado, dada a impossibilidade da necessária coexistência entre os requisitos probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator